Tribunal: TJMT
Processo: 1036935-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036935-68.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO HELDER RIBEIRO DE ALBUQUERQUE - CPF: 013.868.463-41 (ADVOGADO), GILIS ALAN DA SILVA - CPF: 034.632.781-46 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO HELDER RIBEIRO DE ALBUQUERQUE - CPF: 013.868.463-41 (IMPETRANTE), FLAVIO ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 072.977.821-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX WILLIAM SONAQUE ZUCCHI - CPF: 051.574.111-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO - CPF: 921.454.691-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL CALDAS FERNANDES - CPF: 882.846.623-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO VICTOR LOUREIRO - CPF: 873.134.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 214.460.978-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 006.095.111-73 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO GOMES DE MAGALHAES - CPF: 054.275.541-65 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DA SILVA PEDROSO - CPF: 062.099.591-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO [OPERAÇÃO CASTELO BRANCO]. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de associação para o narcotráfico, com o objetivo de ver revogada a prisão cautelar.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública
em vista da gravidade concreta do crime imputado ao paciente, por se tratar de associação dedicada ao crime de tráfico interestadual de drogas, tanto pelo modal aéreo quanto pelo rodoviário, tendo como objeto expressivas quantidades de entorpecentes, não podendo ainda ser ignorado o risco concreto e objetivo de reiteração delitiva, extraído dos desfavoráveis registros criminais ostentados pelo paciente;
circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão processual. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, observadas as circunstâncias do caso e a necessidade de se resguardar a ordem pública”.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
RHC n. 120.305/MG, Relator Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2019, DJe 19/12/2019
; TJMT, Enunciados n. 25 e n. 42 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1036935-68.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTES:

Dr. FRANCISCO HELDER RIBEIRO DE ALBUQUERQUE

PACIENTE:

GILIS ALAN DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1043394-17.2024.8.11.0002 (PJe), pela suposta prática dos delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
c/c art. 40, V, e art. 35, todos da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se da prefacial do
writ
e dos documentos que a acompanham que o paciente foi preso em flagrante delito em
29 de outubro de 2023
, por supostamente incorrer na prática do crime de
tráfico de drogas
, fato pelo qual foi processado e condenado.

Posteriormente, no bojo de
nova
investigação, teve sua prisão preventiva decretada pelo d. juízo
a quo
em
17 de abril de 2025
, sendo
indeferido
o subsequente pedido de revogação da custódia.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da ausência dos
requisitos autorizadores da prisão preventiva
, notadamente a
contemporaneidade
, haja vista o lapso temporal de mais de um ano e meio entre o fato que originou a investigação e a decretação da nova custódia cautelar.

Aduzem, ainda, a
desnecessidade e a desproporcionalidade da medida cautelar extrema
, argumentando que o
precário estado de saúde do paciente
, vítima de grave acidente automobilístico, demanda cuidados médicos contínuos e específicos, os quais não são adequadamente fornecidos na unidade prisional, violando a dignidade da pessoa humana.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares menos gravosas
, se necessárias. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 323707380 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID 324379875), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 332558356 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 334739859).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, atendendo a representação formulada pela d. autoridade policial junto ao Grupo Especial de Investigações Sensíveis — Unidade de Mato Grosso (GISE/MT), o d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
decretou a prisão preventiva
de
GILIS ALAN DA SILVA
,
Marcelo Maurinho de Azevedo, Michel Caldas Fernandes, Nilton Pereira dos Santos, Max William Sonaque Zucchi, Marcelo Victor Loureiro, Felipe da Silva Pedroso, Flávio Almeida Rodrigues, Cristiano Gomes de Magalhães
e
Rodrigo Henrique da Silva
, investigados por seus supostos envolvimentos com os crimes
tipificados pelo
art. 33,
caput
c/c art. 40, V, c/c art. 35, todos da Lei n. 11.343/06
, e pelo
art. 1o da Lei n. 9.613/98.

Colhe-se da representação que as investigações partem,
a priori
, de três ocorrências pretéritas relacionadas à prisão em flagrante de alguns dos investigados pela prática do crime de
tráfico de drogas
. Investigações desencadeadas a partir dessas ocorrências desvendaram, posteriormente, a existência de
outros envolvidos no crime de tráfico de drogas
, bem como a formação de uma
associação para o narcotráfico
e, adicionalmente, a ocorrência do crime de
lavagem de capitais
.

Uma vez concluídas as investigações, em
04/09/2025
, nos autos n. 1005277-54.2024.8.11.0002, o Ministério Público ofertou
denúncia
em face do paciente e demais investigados, oportunidade em que imputou a
GILIS
o cometimento do crime tipificado pelo
art. 35 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006.

Colhe-se da denúncia que, em
29/09/2023
,
Flávio Almeida Rodrigues
foi detido enquanto transportava
3,960 kg
(três quilos e novecentos e sessenta gramas) de
cocaína
, acondicionados em sacos plásticos colados em suas pernas, do aeroporto de Várzea Grande/MT para o aeroporto de Juazeiro do Norte/CE.

Por esses fatos,
Flávio
foi
condenado
como incurso nas penas do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, III e V, ambos da Lei n. 11.343/06
(autos n. 1039209-67.2023.8.11.0002).

Conforme o
parquet
, no entanto, a apuração evidenciou que
Flávio

fora contratado por
Max William
para realizar o transporte ilícito, tendo este custeado o deslocamento de Cáceres/MT até a Loja Havan, em Várzea Grande/MT, local previamente indicado como ponto de encontro.

No referido estabelecimento,
Flávio
foi recepcionado por
Marcelo Victor Loureiro
, responsável pela aquisição de vestimenta apropriada, pela fixação do entorpecente ao corpo do transportador e, posteriormente, por conduzi-lo até o aeroporto, desempenhando a função de apoio logístico à empreitada criminosa.

A investigação obteve o registro de conversas mantidas entre
Flávio
e o contato de
Max William
, identificado como “
Max Cateto
” (telefone +55 65 99526-486), as quais corroboraram integralmente as declarações prestadas por
Flávio
. Em determinado diálogo,
Flávio
questiona o local em que deveria aguardar em Cuiabá/MT, ao que
Max William
indica a Loja Havan, em Várzea Grande/MT, como ponto de encontro.

Na manhã de 29 de setembro de 2023, data da prisão em flagrante, foi ainda identificada, no celular de
Flávio
, mensagem encaminhada por terceiro, revelando a participação de outros indivíduos na empreitada criminosa, nos seguintes termos: “
Ele te deu ontem lá, né, os 200
.” Além das mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp, verificou-se a existência de diversas ligações entre
Flávio
e
Max William
ao longo do mês de setembro de 2023, sendo significativa a concentração desses contatos nos dias imediatamente anteriores à prisão em flagrante, o que reforçaria a coordenação e o planejamento do transporte ilícito.

A análise revelou que o número de
Max William
, a saber: +55 65 99526-486 (“
Max Cateto
”), estava cadastrado em nome de
Leila da Costa Sonaque Zucchi
, genitora de
Max William
.

Durante o cumprimento de mandado de busca em sua residência, foi apreendido o aparelho celular utilizado por
Max William
, que continha, além do contato de
Rodrigo Henrique da Silva
salvo em redes sociais, múltiplas conversas relacionadas ao comércio de entorpecentes. De
ntre elas, diálogos com indivíduos identificados como “
Neno
” (tratando de “chá” – referência à maconha), “
Cobrador
” (tratando de “brau” – também referência à maconha), “
Leoti
” (negociando entorpecentes), e participação em grupo de WhatsApp denominado “
Revoada Chácara
”, cujas mensagens indicavam vínculo com o comércio ilícito.

Ainda foram encontrados imagens e vídeo de substância análoga à maconha no aparelho celular, reforçando a habitualidade de
Max William
com a narcotraficância.

Ademais, conforme o Órgão Ministerial,
Rodrigo Henrique da Silva
também integrou a operação, mantendo reiterados contatos com
Flávio
no dia dos fatos.
Rodrigo
solicitou que fosse avisado quando
Flávio
saísse de Cáceres/MT para que pudesse deixar o “apoio” informado, orientando: “
Chegar lá o apoio lá já vai te passar lá pra comprar a calça beleza
”.
Mais tarde, por volta das 16h, enviou a
Flávio
imagens dos cartões de embarque, confirmando que gerenciava a compra de passagens aéreas para os transportadores. Em outro diálogo,
Flávio
confirmou a
Rodrigo
que já estava de posse da droga, afirmando: “
Sim. Já cmg. A situação
.”

Restou apurado que o contato
“
Deus Acima de Tudo!
”
correspondia a
Rodrigo
, e que o mesmo número também era utilizado em outros eventos delitivos. Registros de ligação e dados de geolocalização e as imagens anexadas aos autos confirmaram o encontro de
Flávio
com
Marcelo Victor Loureiro
e a participação ativa de
Rodrigo
na logística criminosa.

Para o
parquet
,

restou, assim, demonstrada a atuação conjunta, estável e permanente dos investigados, voltada ao tráfico interestadual de drogas, com divisão de tarefas previamente ajustada, afinal,
Flávio
, previamente ajustado com os demais envolvidos, teria se deslocado de Cáceres/MT até Várzea Grande/MT, mantido conversas diretas com
Max William
para a definição do ponto de encontro, recebido a droga, a qual foi acondicionada em seu corpo por
Marcelo Victor Loureiro
, e seguido para o aeroporto com destino previamente ajustado para o transporte interestadual de cocaína.

Por sua vez,
Marcelo Victor Loureiro
atuaria como responsável pelo apoio logístico à operação, sendo quem adquiriu a vestimenta apropriada, acondicionou a droga no corpo do transportador e o levou até o aeroporto, além de desempenhar funções semelhantes em outros eventos delitivos, o que demonstraria habitualidade criminosa.

Já
Max William
, em tese

foi o responsável por recrutar
Flávio
para o transporte ilícito, custear o deslocamento até o ponto de encontro, orientar o percurso e manter intensa comunicação para viabilizar o crime. O conteúdo extraído de seu celular revelou também

envolvimento rotineiro com o comércio de entorpecentes, reforçando seu papel habitual no tráfico de drogas.

Por fim,
Rodrigo
foi identificado como o usuário do número
“
Deus Acima de Tudo!
”

(salvo nos contatos de
Flávio
), mantendo contato direto com este no dia dos fatos, coordenando o momento de saída, providenciando a compra das passagens aéreas, enviando imagens dos cartões de embarque e confirmando se a droga já havia sido colocada no corpo do transportador.

Adicionalmente, narra o
parquet
que, em
21/10/2023,
Felipe
foi detido nas mesmas circunstâncias enquanto transportava
4,320 kg
(quatro quilos e trezentos e vinte gramas) de
cocaína
, acondicionados em sacos plásticos colados em suas pernas, do aeroporto de Várzea Grande/MT para o aeroporto de Juazeiro do Norte/CE.

Em razão desses fatos, foi processado e condenado como incurso nas penas do
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, III e V, ambos da Lei n. 11.343/2006
(autos n. 1038779-18.2023.8.11.0002).

De acordo com o Ministério Público, em 21 de outubro de 2023, Policiais Federais estavam no saguão do Aeroporto Internacional Marechal Rondon, localizado na Av. Governador João Ponce de Arruda, s/n, bairro Jardim Aeroporto, em Várzea Grande/MT, momento em que observaram
Felipe
indo em direção à escada rolante de acesso ao embarque e, nesse momento, perceberam que ele estava caminhando com as pernas afastadas e com uma certa dificuldade, aparentando estar com algo entre elas.

Diante disso, decidiram acompanhá-lo até o raio-X, e então realizar uma vistoria em seu corpo, oportunidade em que verificaram que havia um volume acoplado em suas pernas. Ao ser indagado se estava com algo preso nelas,
Felipe
negou, porém, ao solicitar que ele abaixasse as calças, visualizaram 2 (dois) pacotes de cocaína com fitas presas em suas pernas. Em seguida, ele confirmou que estava transportando cocaína.

Após a retirada da droga que estava colada,
Felipe
informalmente relatou que um homem o pegou nas proximidades do Shopping de Várzea Grande, o levou para um motel para colocar as drogas em seu corpo e o deixou novamente próximo ao aeroporto. Já na Superintendência Regional de Polícia Federal, perante a autoridade policial, ele confessou que transportaria a droga para Juazeiro do Norte/CE, e receberia o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para realizar tal conduta.

A partir desses fatos, foi apurado que
Cristiano Gomes de Magalhães
indicou
Felipe
para realizar o tráfico de drogas, sendo que
Cristiano
explicou a
Felipe
como ele poderia ganhar dinheiro, trabalhando para o narcotráfico, inclusive, chegou a detalhar que seria com o entorpecente colado ao corpo, realizando a função de transportador.
Cristiano
ainda repassou o contato de
Felipe
para
Marcelo Victor Loureiro
e ao responsável por acertar os detalhes do transporte ilícito.

Além disso, na data dos fatos, provou-se que
Felipe
saiu de sua residência por meio de veículo de aplicativo em direção ao aeroporto de Várzea Grande. Às 16h34
Felipe
ligou para
Marcelo
(chamada não atendida), que retornou a ligação às 16h36. Assim, às 16h38,
Marcelo
, que aguardava
Felipe
em seu veículo Honda/Civic LXR, ano 2014/2015, cor cinza, placa OOR1J83 no estabelecimento Havan, localizado na Av. da FEB, 2000, em Várzea Grande, buscou o correligionário no aeroporto, foram até o local onde a droga estava armazenada, acoplaram o entorpecente ao seu corpo, sendo que às 17h16,
Marcelo
deixou
Felipe
nas proximidades do aeroporto novamente, especificamente no estacionamento da loja PETZ.

Aprofundando as investigações através da exploração do aparelho celular de
Felipe
, deslindou-se que ele e
Cristiano
mantinham contato frequente até alguns dias antes da deflagração da operação. Também foi evidenciado que, desde o mês de abril de 2023,
Felipe
mantinha diálogo com
Marcelo
e
Max William
. E, ainda, que
Rodrigo
dialogava com
Felipe
desde outubro daquele ano, sendo quem mais entrou em contato com
Felipe
nas horas que antecederam a prisão do dia em que realizava o transporte das drogas. Naquela data,
Felipe
man
teve contínuas conversas com
Rodrigo
e
Marcelo
, ambos também diretamente ligados ao transporte das drogas perpetrado por
Flávio
.

Ademais, após sua prisão,
Felipe
declarou que se hospedaria no Hotel Cicerópolis, na cidade de Juazeiro do Norte/CE, e que o responsável pelo pagamento da hospedagem se tratava do destinatário da droga. A partir dessa informação, deslindou-se que
Michel Caldas Fernandes
era o destinatário da droga transportada por
Felipe
e ainda o responsável pelo custeio de sua estadia.

Os levantamentos realizados
in loco
, comprovaram, através do sistema de câmeras e funcionário do estabelecimento, que
Michel
reservou, pagou e fez um registro fotográfico do recibo encontrado na posse de
Felipe
.

Desse modo, restou evidenciado, em suma, que
Felipe
, previamente ajustado com os demais envolvidos, manteve conversas diretas com
Cristiano
sobre a contratação para a remessa da droga, recebeu a droga, a qual foi acondicionada em seu corpo por
Marcelo
, e seguiu para o aeroporto com destino previamente ajustado para o transporte interestadual de cocaína.

Demais disso, confirmou-se que
Marcelo
atuou como responsável pelo apoio logístico à operação, sendo quem buscou, acondicionou a droga no corpo de
Felipe
e o levou até o aeroporto, demonstrando habitualidade criminosa.
Por sua vez,
Rodrigo
foi identificado como o usuário do número “
Th
” (salvo nos contatos de
Felipe
), sendo quem mais teve contato com este no dia dos fatos, evidentemente coordenando a logística do transporte, uma vez que desempenhou a mesma função anteriormente; assim como
Max William
, com quem mantinha diálogo desde o mês de abril daquele ano, sendo que este também atuava habitualmente na viabilização do crime de tráfico de narcóticos.

Enfim, se desvendou a participação de
Michel Caldas
como incumbido de adquirir a passagem e reservar o hotel para receber
Felipe
, bem como por ser o receptor da droga transportada por ele.

Lado outro, colhe-se da exordial acusatória que o ora paciente
GILIS

foi detido em
29/10/2023
, enquanto transportava aproximadamente
8,350 kg
(oito quilos trezentos e cinquenta gramas) de
pasta-base de cocaína
, acondicionados em tabletes dentro de sua mala de viagem, da rodoviária de Cuiabá/MT para a cidade de Juazeiro do Norte/CE.

Narra o
parquet
que, na data, em diligências para inibir o tráfico de drogas na divisa dos Estados, constituídas pelas cidades de Barra do Garças/MT e Aragarças/GO, a equipe da Polícia Militar realizou a abordagem do ônibus 19400, viação Xavante, com linha de Cuiabá/MT para Brasília/DF, entrando na cidade de Aragarças/GO.

Durante a atuação policial, dentre outros passageiros, foi constatada a presença de
GILIS
, que apresentou grande nervosismo e inquietação, bem como deu respostas confusas e imprecisas, informando que foi à Cuiabá/MT à procura de emprego e retornou em sentido a Goiânia/GO. Ainda em entrevista,
GILIS

foi o único a informar que não possuía bagagem além da mochila de mão que estava com ele.

Todos os demais abordados identificaram suas malas e foram realizadas buscas, não sendo nenhum ilícito encontrado; todavia, foi constatado que uma mala de cor preta estava sobrando e o seu proprietário não havia sido identificado. Diante disso,
GILIS

apresentou mais inquietação, e, em buscas no interior da referida mala, foram encontrados 6 (seis) tabletes de
cocaína

pela equipe de policiais,
pesando ao todo
8,350 kg
(oito quilos e trezentos e cinquenta gramas).

Após o acesso às imagens de monitoramento da Rodoviária de Cuiabá, foi confirmado que
GILIS

embarcara com a referida mala e a bolsa de costas, realizando a entrega da bagagem ao motorista para o depósito no bagageiro do veículo.

No curso da investigação, levantou-se que, se utilizando dos pseudônimos “
Anibo Entretenimentos
” e “
Gringo
”,
Michel Caldas
fora o responsável direto por coordenar o transporte da droga, assim como foi o responsável pela compra e pelo pagamento de passagens aéreas para
GILIS

em outras datas em Juazeiro do Norte/CE.

Levantou-se que, na data de 25 de outubro de 2023,
Michel
acertou os detalhes para que
GILIS

viajasse até Mato Grosso para o transporte de entorpecentes.
Durante o trajeto,
GILIS

negociou outro carregamento com
Michel
e, nos dias seguintes, solicitou adiantamento financeiro pela prática criminosa. Por volta das 11h do dia 28 daquele mês,
Michel
enviou o contato de
Marcelo Victor Loureiro
, sob o domínio de “
Amigo Luiz
” (+55 65 8135 8993) para
GILIS
.

Às 13h30
Marcelo
chegou na rodoviária de Cuiabá/MT para buscar
GILIS
. Nesse período,
Marcelo
liga para
GILIS

que o retorna, sendo que, na sequência, às 13h43,
GILIS

entra no veículo de
Marcelo
. No entorno das 16h20,
Marcelo
retorna até a rodoviária e
GILIS

sai do carro já com a mala.
GILIS

aparenta tirar alguma dúvida com o funcionário da rodoviária localizado no portão de embarque. Minutos depois, ele vai até o banheiro e troca de roupa.

Após o embarque,
GILIS

foi preso em Aragarças/GO, transportando os entorpecentes acondicionados em tabletes dentro de sua mala de viagem.

Esses elementos comprovam a atuação coordenada de
Michel
e
Marcelo
na logística e no comando da remessa de drogas transportadas por
Felipe
e pelo ora paciente
GILIS
. Ademais, após a deflagração da operação, na residência de
GILIS

foi apreendido 1 (um) aparelho celular, onde foi possível evidenciar que ainda realiza o tráfico de drogas.

No dia 27 de abril de 2025, na conversa com o contato denominado “
Robério Oliveira Oliveira
”, de número +55 88 99772-9392, ambos negociam a venda e entrega de drogas. Em outras conversas, foi possível observar o mesmo padrão de
GILIS

ao tratar da venda de drogas, ou seja, pedindo aos interlocutores que apagassem as mensagens. Ao final da conversa com o denominado “CAIO”, ainda há um comprovante de pagamento enviado a
GILIS
, e o comprador informa um endereço — possivelmente para a entrega do entorpecente. Além disso, nas mídias salvas no celular foram encontradas diversas imagens de drogas.

Importante frisar que, em diligências produzidas no dia da busca e apreensão,
GILIS

informou que já fez o transporte de drogas em outras duas ocasiões.

Nessa esteira, restou evidenciado que
GILIS
, previamente ajustado com os demais envolvidos, recebeu a droga de
Marcelo
, acondicionada em uma mala, e seguiu para a rodoviária com destino previamente ajustado para o transporte interestadual de cocaína.

Confirmou-se que novamente
Marcelo
atuou como responsável pelo apoio logístico à operação, sendo quem buscou, entregou a droga a
GILIS

e o levou até a rodoviária, mais uma vez demonstrando habitualidade criminosa.
Michel
também foi identificado como o responsável por coordenar a logística do transporte da droga, função já demonstrada que realizou anteriormente, bem como foi responsável pela compra e pagamento de passagens aéreas para
GILIS

em outras datas.

Por fim, colhe-se da denúncia que, em meio às investigações, em
03/06/2025
se logrou êxito na apreensão de
1.021,05kg
(um quilo vinte e um gramas e cinco centigramas) de
maconha
e
251,67g
(duzentos e cinquenta e um gramas e sessenta e sete centigramas) de
cocaína
na sede da empresa Loureiro Agronegócios LTDA, de propriedade de
Marcelo Victor Loureiro
e, anteriormente, de
Nilton Pereira dos Santos
.

Como já pormenorizado, após a prisão de
Flávio
em 29 de setembro de 2023, apurou-se que
Marcelo Victor Loureiro
fora o responsável por organizar a logística do transporte da droga.

A partir disso, durante as diligências realizadas após sua identificação, foi possível observar que, no dia 20 de outubro de 2023, por volta das 08h20,
Marcelo
foi visto em seu veículo Honda/Civic LXR, estacionando em frente ao Hotel Casa Nova, localizado na Rua Salim Nadaf, Bairro Centro Norte, em Várzea Grande/MT.

No dia seguinte, em 21 de outubro,
Felipe
foi preso transportando 4,3kg de cocaína presos às pernas no aeroporto de Várzea Grande, sendo que
Marcelo
novamente foi o responsável por organizar a logística do transporte da droga.

No dia 23 de outubro, por volta das 09h15,
Marcelo
foi novamente visto em seu automóvel estacionando em frente ao mesmo hotel. Na ocasião, ele aguardou e, em seguida,
Nilton Pereira dos Santos
entrou no veículo.
Por volta das 10h, o carro se dirigiu a uma residência localizada na Avenida Castelo Branco, n. 1389, bairro Água Limpa, em Várzea Grande/MT, onde reside
Marcelo Maurinho de Azevedo
. Nos dias 26 e 27 de outubro, verificou-se que essa prática se repetia rotineiramente:
Marcelo Victor Loureiro
buscava
Nilton
e ambos se dirigiam à residência de
Marcelo Maurinho
, onde permaneciam por longos períodos.

Cabe destacar que
Marcelo Maurinho
não possuía registro de emprego formal entre 2018 e outubro de 2023. Em 16 de outubro daquele ano, todavia, foi registrado como empregado doméstico, com remuneração de R$ 774,19 em outubro de 2023 e R$ 1.500,00 em novembro de 2023. Não há empresas ativas em nome de
Marcelo Maurinho
.

Além disso,
Marcelo Maurinho
possui condenação por tráfico de drogas, fato pelo qual foi sentenciado a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime fechado, com base no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, combinado com o art. 2o da Lei 8.072/1990 e o art. 29,
caput
, do Código Penal; e é importante observar que o crime que originou essa condenação ocorreu na mesma residência situada na Avenida Castelo Branco, n. 1389, em Várzea Grande/MT.

Na ocasião, policiais militares haviam recebido informações de que os veículos Amarok (branco) e Montana (vermelho) estariam envolvidos com o tráfico de drogas. Após monitoramento, foi possível identificar que os veículos se dirigiam a Várzea Grande ou Cuiabá. A caminhonete Amarok foi localizada abandonada em frente ao Colégio Elmaz Gattaz, onde foram encontrados um tablete de maconha e compartimentos ocultos para transporte de entorpecentes, mas o condutor não foi localizado.

No dia seguinte, 17 de março, por volta das 11h30, com apoio de equipes policiais e do helicóptero Águia do Ciopaer, o veículo Montana foi localizado após entrar em alta velocidade na residência de
Marcelo Maurinho
na Avenida Castelo Branco, bairro Ipase, em Várzea Grande. Os policiais encontraram no local 8 tabletes de cocaína no Montana (com
Adalberto Alves Bezerra
), 4 tabletes no porta-malas de uma BMW (com
David Roberto Silva
), 1 tablete em um Citroen C4 (com
Marcelo Maurinho
) e mais 18 tabletes de cocaína e 4 pacotes de maconha tipo Skunk em um cômodo do domicílio de
Marcelo Maurinho
, totalizando
31,81kg de cocaína
e
1,945kg de maconha
.

Também foram apreendidos R$ 3.798,00 em dinheiro, quatro celulares contendo conversas sobre o tráfico de drogas e documentos com anotações sobre o narcotráfico.

No que se refere a
Nilton
, colhe-se da denúncia que estaria envolvido em diversos processos judiciais, onde figura tanto como testemunha quanto como investigado. Dentre eles, salienta-se o da prática do tráfico de drogas perpetrado por terceiros em uma fazenda da qual
Nilton
é mencionado como proprietário. No local, foram apreendidos aproximadamente
218,700kg
(duzentos e dezoito quilos e setecentos gramas) de
cloridrato de cocaína
. Além disso, foi localizado um avião encontrado despedaçado e apresentando sinais de incêndio, sugerindo uma tentativa de ocultar sua identificação.

Em continuidade ao fluxo dos eventos, narra o
parquet
que, em 29 de outubro, o ora paciente
GILIS
foi flagrado, como visto, ao transportar aproximadamente 8,350kg de cocaína, acondicionados em tabletes dentro de sua mala de viagem, durante fiscalização em Aragarças/GO.

Também se evidenciou que, na ocasião,
Marcelo Victor Loureiro
coordenou toda a logística envolvida no transporte da substância ilícita. Cabe destacar, nesse ponto, que todos os materiais entorpecentes apreendidos apresentavam embalagens confeccionadas com materiais idênticos.

Posteriormente, em 10 de novembro,
Marcelo Victor Loureiro
novamente encontrou-se com
Nilton
e se dirigiram a Mirassol D’Oeste/MT, onde, acompanhados de outro indivíduo com histórico criminal por tráfico de drogas, permaneceram reunidos por horas. Durante os meses de novembro (dias 20, 21, 23, 24, 27, 28 e 29) e dezembro (dias 04 e 05),
Marcelo Victor Loureiro
se encontrou reiteradamente com
Nilton
no hotel e ambos se dirigiram a residência de
Marcelo Maurinho
.

Ao ser ouvido perante A autoridade policial,
Marcelo Maurinho
aduziu que
Nilton
e
Marcelo Victor Loureiro
seriam apenas “visitantes ocasionais” e que não mantinha vínculo comercial com eles, claramente confrontando os elementos angariados nos autos.

Segundo
Marcelo Maurinho
, o motivo das visitas era apenas para verificar se estava tudo bem ou precisando de algo, bem como que em algumas visitas estavam acompanhados das esposas, o que claramente não ocorreu. Ainda acrescentou que, nos anos de 2024 e 2025 continuou recebendo as visitas dos denunciados.

No celular apreendido de
Marcelo Maurinho
,
de uso pessoal,
foram identificadas 1.193 ligações com
Nilton
, entre os dias 04/10/2023 e 02/06/2025, realizadas por meio do número +55 65 99406-538, salvo como “
Paulista
”, revelando comunicação quase diária entre ambos, totalmente incompatível com a versão de amizade esporádica.

Nesse mesmo aparelho, demonstrou-se ainda que
Marcelo Maurinho
realizava buscas na
internet
relacionadas à prisão de
Marcelo Victor Loureiro
, utilizando expressões como: “
traficante preso em várzea grande no bairro cristo rei marcelo loureiro
”, “
traficante preso em vg
”, “
equipe do raio pega traficante no bairro cristo rei
” e “
cadeia neles dia 18/05/2025 traficante cristo rei
”.

Além disso, em exploração ao aparelho celular de
Aline Castro
, esposa de
Marcelo Maurinho
, verifica-se que
Nilton
liga para o telefone desde o dia 18 de março de 2021, data em que
Marcelo Maurinho
foi preso em flagrante na residência pela prática do crime de tráfico de drogas. Além disso, ostentam diálogo na data em que
Marcelo Maurinho
progrediu de regime, comemorando a liberdade alcançada e combinando um encontro entre os denunciados naquele mesmo dia.

Em arremate, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de
Marcelo Maurinho
, foi localizada uma anotação manuscrita contendo valores e dados bancários, incluindo um PIX com a numeração “57549800000183”, que corresponde ao CNPJ da empresa Sotnussa Agronegócios e Pecuária LTDA, registrada no mesmo endereço da empresa LOUREIRO AGRONEGÓCIOS, anteriormente NP Agronegócios.

Insta mencionar que a empresa Sotnussa Agronegócios tem como proprietário a pessoa de
Edivan Pereira de Oliveira
, pessoa idêntica em aparência a
Nilton
.

Nesse ponto, foi realizado levantamento patrimonial de
Nilton
e
Marcelo Victor Loureiro
, sendo informado que
Nilton
possui 100% do capital social (registrada com cento e quarenta milhões, oitocentos e setenta e nove mil, trezentos e oitenta reais e oitenta e três centavos) da NP AGRONEGÓCIOS LTDA, CNPJ 07.189.638/0001-61, enquanto
Marcelo Victor Loureiro
, possui 100% do capital social (registrada com um milhão de reais) da LOUREIRO AGRONEGÓCIOS LTDA, CNPJ 54.710.859/0001-13.

Sob essa perspectiva, apurou-se o fato de
Marcelo Victor Loureiro
ter constituído uma empresa com características bastante semelhantes à de
Nilton
. Ambas apresentam razão social similar e compartilham classificações econômicas próximas segundo o CNAE. Outro ponto em comum é a constituição do capital social com imóveis rurais. Além disso, o endereço comercial atualmente vinculado à LOUREIRO AGRONEGÓCIOS LTDA — Rua Adelino P. de Campos, no 0, Lote 04, bairro Marajoara, Várzea Grande/MT, CEP 78138-300 — já esteve registrado como sede da NP AGRONEGÓCIOS LTDA.

Destaca-se também que
Marcelo Victor Loureiro
foi visto nesse mesmo endereço em 13 de maio de 2024, o que reforça os indícios de conexão entre as estruturas empresariais e os envolvidos.

Considerando esse panorama, no dia 03 de junho de 2025, a equipe policial se dirigiu a Rua Adelino P. de Campos, Lote 04, bairro Jardim Marajoara, em Várzea Grande/MT, endereço da LOUREIRO AGRONEGOCIOS, de propriedade de
Marcelo Victor Loureiro
, e endereço antigo da NP AGRONEGOCIOS, de propriedade de
Nilton
, a fim de dar cumprimento a mandado de busca e apreensão.

No local, não funcionava nenhuma atividade empresarial, sendo, portanto, um endereço utilizado como uma empresa de fachada, à disposição de
Marcelo Victor Loureiro
e
Nilton
para a realização de práticas delitivas.

Ademais, com o apoio do canil da Polícia Federal, foram apreendidos, dentro de uma caixa cheia de sementes, um saco contendo
251,67g de cocaína
e dois tabletes contendo
1.021,05kg de maconha
.

Desse modo, comprovou-se que
Marcelo Victor Loureiro
e
Nilton
frequentavam a residência de
Marcelo Maurinho
habitualmente, especialmente nos dias que permearam os fatos delituosos que culminaram com a prisão em flagrante de
Flávio, Felipe
e
GILIS

por tráfico de drogas, claramente articulando as práticas ilícitas; bem como mantinham estreito vínculo para essas atividades. Deslindou-se, ainda, que a droga apreendida na LOUREIRO AGRONEGÓCIOS, antiga NP AGRONEGÓCIOS, é de responsabilidade de
Marcelo Victor Loureiro
e
Nilton
.

Não bastasse, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão nas dependências da empresa Loureiro Agronegócios Ltda., inscrita no CNPJ sob o n. 54.710.859/0001-13, situada na Rua Adelino P. de Campos, Lote 04, Bairro Jardim Marajoara, em Várzea Grande/MT, conforme já delineado anteriormente, a equipe policial apreendeu uma lancha, sendo que a referida embarcação não possuía quaisquer marcas de identificação de propriedade, motivo pelo qual foi expedido ofício à Marinha do Brasil, a fim de que fosse esclarecido o real proprietário.

Em resposta, a Capitania Fluvial de Mato Grosso informou que:
“[...] a embarcação não possui situação regularizada junto à autoridade marítima, tampouco possui, de forma visível, número de motor, número de inscrição ou nome de identificação, o que impossibilita verificar eventual histórico de registro de propriedade no Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha (SISGEMB)”.

Diante desse quadro, assevera o
parquet
ser certa a configuração dos crimes de
lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores
, pois o endereço corresponde ao atual domicílio da Loureiro Agronegócios, de propriedade de
Marcelo
Victor Loureiro
, o qual, anteriormente, abrigava a empresa NP Agronegócios, de titularidade de
Nilton
; sendo que no referido endereço não funciona qualquer atividade empresarial regular, sendo o espaço mantido unicamente, portanto, à disposição de
Marcelo
Victor Loureiro
e
Nilton
para a realização de práticas delitivas.

Por todos esses fatos, relembro que a d. autoridade policial representou pela
prisão preventiva
do ora paciente
GILIS
, bem como a dos demais investigados; representação que ressaiu
deferida
pelo d. juízo
a quo
, com o
cumprimento
do mandado de prisão em
03/06/2025
, contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
associação para o narcotráfico interestadual
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor dos documentos que embasaram a representação formulada pela d. autoridade policial, notadamente quanto à
Informação de Polícia Judiciária n. 010/2024 DRE/DRCOR/SR/PF/MT, ao Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 035/2024 DRE/DRCOR/SR/PF/MT e ao Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 101/2024 DRE/DRCOR/SR/PF/MT.

Ao que se colhe dos autos, a suposta participação do paciente na engrenagem criminosa foi inicialmente revelada por sua própria prisão em flagrante, em 29 de outubro de 2023, quando surpreendido transportando, no bagageiro de um ônibus de linha interestadual, uma mala contendo
8,350Kg
(oito quilos e trezentos e cinquenta gramas) de
pasta-base de cocaína
.

Com a continuidade das investigações, se demonstrou que o paciente não teria agido de maneira autônoma, mas, sim, na condição de partícipe de uma estrutura maior, porquanto
Marcelo Victor
teria sido o responsável por buscá-lo na rodoviária de Cuiabá/MT, entregar-lhe a mala já contendo o entorpecente e, horas depois, levá-lo de volta para o embarque. Por sua vez, o corréu
Michel Caldas
, a partir de Juazeiro do Norte/CE, teria coordenado a logística, adquirindo passagens e organizando a recepção da droga no destino.

Adicionalmente, a análise do aparelho celular de
GILIS
, judicialmente autorizada, corroborou essa dinâmica, revelando comunicações com os contatos “Amigo Luiz” (identificado como
Marcelo Victor
) e “Anibo Entretenimentos” ou “Gringo” (identificado como
Michel
), que tratavam dos detalhes da viagem e do transporte ilícito de drogas.

Nessa conjuntura, considero
satisfatoriamente preenchido

o pressuposto do
fumus comissi delicti
, sendo ainda
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Como cediço, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao decretar a prisão preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada
in casu
, em vista do minucioso e bem articulado
modus operandi

empregado pelos acusados, bem como de seus
registros criminais desfavoráveis
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Evidentemente que a prisão dos cidadãos em epígrafe é mais que necessário, aliás, é fundamental para GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

É que,
TODOS os representados supramencionados tem registros de procedimentos criminais
(APF, IP ou AP), sendo alguns, inclusive, com condenações:

Vejamos:

A)
Gilis Alan da Silva
: APF n.o 1010450-83.2023.8.11.0004 ( Barra do Garça – Tráfico ); AP no 5725086-70.2023.8.09.0014 ( Aragarça/GO – Tráfico )

[...] Como se nota,
TODOS os representados são useiros e vezeiros na prática delituosa, ou seja, recalcitrantes (Insistentes, Teimosos e obstinados) em cometerem crimes dos mais diversos, sendo que alguns – inclusive – pela prática horrendo que é o tráfico de entorpecente, que apavora a sociedade, as famílias, conforme consignado, verdadeiro “câncer social”, cujo exige do Poder Estatal enérgica e eficaz resposta
.

Ora,
diante da gravidade do crime do crime, qual se equipara a hediondo, somado ainda na constância criminosa, então, tenho que diante do atual contexto, a reiteração delitiva, faz com que seja necessário suas decretações de prisões, aliás, nesse sentido (Reiteração Delitiva), vem de encontro até mesmo com que estabelece o Enunciado 06 das Câmeras criminais reunidas do TJMT.

[...] Sendo assim,
a decretação da prisão das pessoas mencionadas neste tópico é medida que se impõe para GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
”.

(Decisão de ID 323707389). — Destaquei.

Posteriormente, o d. juízo singular
indeferiu
o pedido de revogação da prisão cautelar, ao que se vê do seguinte excerto de sua decisão,
in verbis
:

“[...] Por fim passo apreciação do
pedido de revogação da prisão preventiva
, desta feita, formulada em favor do acusado
GILIS ALAN da SILVA
, qual fundamentou sua pretensão nos seguintes dizeres: a)
ausência de contemporaneidade
; b)
ausência de denúncia
, c)
ausência de indiciamento formal
; d)
Desnecessidade da prisão preventiva, ante ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva
; e)
mera referência a gravidade do delito
.

Como se nota, praticamente
TODOS os argumentos defensivos trazidos pela nobre defesa técnica dos segregados foram já objetos de apreciação perante a presente fundamentação
, restando apenas de análise quanto a circunstância de que este juízo apenas teria feito mera referência a
gravidade abstrata do delito
.

Pois bem.

Se associação ao tráfico, por si só, constitui ao ver de defesa gravidade abstrata do delito, mormente quando se envolve uma associação ao tráfico interestadual, com ramificação e logística em diversas municipalidade deste Estado, com transporte de drogas ( Cocaína ), cuja natureza do entorpecente trata de um dos psicotrópicos mais devastadores á saúde humana, então, evidentemente, que não se está diante de uma decisão (PP) fundamentada em mera gravidade abstrata do delito, ao contrário, quantas vidas mais serão perdidas com este grande tumor ( Câncer Social ), que é o tráfico de entorpecente, em que essa associação ao tráfico interestadual estria a destruir, vale dizer, quantas mais famílias serão destruídas? Enfim
.

Seja sob quaisquer aspectos que analise os vários pedidos aqui apresentados pelas defesas técnicas dos detidos, evidentemente, que
TODOS, absolutamente TODOS deverão ser indeferidos
, cada qual pelas razões e fundamentos próprios, como se nota do teor deste ato processual.”.

(Decisão de ID 323707392). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Consoante já relatado,
GILIS
foi denunciado por seu envolvimento com
associação criminosa
voltada à prática do crime de
tráfico interestadual de entorpecentes
, no bojo da qual foram transportadas
expressivas quantidades de drogas
— apenas com o paciente, em 2023, foram apreendidos
8,350kg
(oito quilos trezentos e cinquenta gramas) de
pasta-base de cocaína
— com destino ao Estado do Ceará, em contexto de articulação de
múltiplos agentes
, alguns deles, inclusive, denunciados pelo crime de
lavagem de capitais
em relação aos proveitos econômicos obtidos, em tese, com a prática das atividades ilícitas do grupo
; cenário em
que as
circunstâncias do caso
bem demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Nessa mesma linha intelectiva, ainda que o d. impetrante se insurja quanto à
contemporaneidade
da prisão preventiva do paciente, registro, em sentido contrário, que a
indispensabilidade da prisão preventiva
foi adequadamente ponderada pelo d. juízo
a quo
, porquanto
presentes os
requisitos ensejadores de sua decretação
.

Afinal, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). — Grifei.

Em outras palavras, a despeito da irresignação defensiva em sentido contrário, estou convencido de que o
modus operandi
utilizado para a consecução dos delitos e o
risco concreto e objetivo de reiteração delitiva
conduzem à constatação da elevada
periculosidade social
de
GILIS
; razão pela qual entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de risco concreto à ordem pública, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do encarceramento cautelar.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, avulta de todo
inviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

Por fim, no que tange ao
estado de saúde do paciente
, embora o d. impetrante pretenda ver reconhecido que
GILIS
, tendo sido vítima de
grave acidente automobilístico
, demandaria cuidados médicos contínuos e específicos, os quais não seriam adequadamente fornecidos na unidade prisional, é inconteste que a i. defesa não se desincumbiu do
ônus
de comprovar a
impossibilidade de receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional
, requisito cumulativo e indispensável para a concessão da prisão domiciliar humanitária, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (v.g., AgRg no HC 934.463/SP); sendo certo, ainda, que inexiste, em meio à prova pré-constituída, comprovação de que a matéria tenha sido previamente
suscitada perante o d. juízo
a quo
, o que indubitavelmente
obsta
, de qualquer maneira, sua apreciação direta por esta i. instância.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GILIS ALAN DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025